Tribunal: STF
Processo: HC 86814
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
VEDAÇÃO. LEI 8.072/1990, ART. 2º, II. DECRETO DE PRISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PRAZO DA PRISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO.
A vedação à concessão do benefício da
liberdade provisória prevista no art. 2º, II, da Lei 8.072/1990 é
fundamento suficiente para o impedimento da concessão do benefício
ao paciente. A demora na tramitação do processo é justificada pela
complexidade do feito, dada a necessidade de expedição de
precatórias para oitiva de testemunhas e a presença de vários réus
com procuradores distintos.
Ordem denegada.